Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-58.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a assinatura não partiu do punho da autora. Determinação de devolução em dobro. Dano moral caracterizado. Juros de mora contados do evento danoso. Súmula 54, do STJ. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a assinatura não partiu do punho da autora. Determinação de devolução em dobro. Dano moral caracterizado. Juros de mora contados do evento danoso. Súmula 54, do STJ. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.